Tribunal: TJBA
Processo: 0570397-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570397-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: OSVALDO DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
MAXIMIANO CAETANO HAACK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 26 DA LEI 9.514 /97. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA. IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. TERMO DE QUITAÇÃO. DOCUMENTO EMITIDO PELA PRÓPRIA CREDORA FIDUCIÁRIA. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE. EFICÁCIA LIBERATÓRIA MANTIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RESTRIÇÃO AOS DEPÓSITOS EFETUADOS APÓS A DATA DA QUITAÇÃO (29/12/2017). DANO MORAL CONFIGURADO. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA DO AUTOR. ABALO PSICOLÓGICO E ANGÚSTIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00). MONTANTE COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA CONDUTA E COM AS FINALIDADES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA REPARAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0570397-53.2016.8.05.0001, em que figura como apelante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e apelado, OSVALDO DE SOUZA ARAUJO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto do Relator.